Tribunal: TJMT
Processo: 0005679-91.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005679-91.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MENGATO NETO - CPF: 581.858.449-68 (APELANTE), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS INTERPOSTOS NESTA FASE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NOVOS EMBARGOS INTERPOSTOS CONTESTANDO VALORES – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO SIMULTÂNEO DOS DOIS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – PERDA DE OBJETO DO PRIMEIRO – FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PRETENSÃO PROCRASTINATÓRIA – RECURSO CONTRÁRIO A LEI E O POSICIONAMENTO JURISPRUIDENCIAL DOMINANTE – INTUÍTO DE INDUZIR O TRIBUNAL A ERRO – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA – MULTA APLICADA – INTERPRETAÇAO DOS ARTIGOS 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. Recurso conhecido e desprovido com aplicação de multa, por litigância de má fé, ao embargante.

(1)- De acordo com a lei, doutrina e jurisprudência pátria que não comporta interpretação diversa, ingressando o credor com ação de execução para entrega de coisa incerta e não cumprindo esta obrigação o devedor, de rigor é a conversão desta para execução por quantia certa. Ao credor compete, tão somente, fazer a necessária conversão do bem para o valor monetário e os acréscimos legais e eventuais desajustes devem ser questionados pelo devedor em sede de embargos à execução já que se trata de uma nova demanda contextualizada incidentalmente.

(2)- Residindo a conversão, albergado na lei, na doutrina e na jurisprudência, surgindo nova demanda, agora em valores monetários, os embargos primitivos em que discutiam aspectos da primeira pretensão (entrega de coisa incerta), resta prejudicado e, neste contexto, correta a sentença que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, a extingue, sem julgamento do mérito, por falta de objeto em face desta situação superveniente.

(3)- Não há como abraçar a tese apresentada pelo devedor/embargante para prosseguimento dos dois embargos simultaneamente porque, com a conversão da ação de entrega de coisa certa para execução por quantia certa, resta prejudicada a primeira situação, não mais exigindo qualquer ato processual no mesmo e, sobretudo porque, no caso, já resta preclusa a pretensão do devedor. Não reside, portanto, como admitir andamento de dois embargos simultâneos na espécie para, mais tarde, ao talante do devedor, este optar para este ou aquela forma de composição nos autos.

(4)- Configurando, na espécie, a existência de recurso que viola o dispositivo legal pertinente a questão, com nível de procrastinação e demonstração de pretensão de induzir o Tribunal a erro já que todo ser humano é infenso a se enganar e cuja consequência traria incômoda situação jurídica, nunca dantes visto, não se trata do direito constitucional de recorrer e sim inequívoca litigância de má fé, impondo-se, por consequência, ao ‘improbus litigator’ a multa. Inteligência dos artigos 80, incisos c/c 81 do Código de Processo Civil. Para evitar duplicidade de execução e dois feitos distintos, o valor apurado poderá ser acrescentado ao débito pertinente ao processo de execução e nele cobrado em conjunto com demais valores.

(5)- Vencido e desprovido o recurso, sem que resida condenação em sucumbência pela sentença recorrida, inexiste aspecto que leve a majoração especificada pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, EMBARGOS DE DEVEDOR promovido por JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO em face de IHARABRAS S/A – INDÚSTRIAS QUÍMICAS, todos identificados nos autos, feito que tramitou perante a 3ª. Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Sustentou na inicial que a empresa embargada pretende receber a quantidade de 169.200 arrobas de algodão em pluma. Descreveu que, desse montante, 120.000 arrobas se refere ao principal, 1.200 arrobas a juros de mora e 36.000 arrobas referente à cláusula penal. Discordou da pretensão, afirmando: a)-Não aplicação de juros de mora sobre o produto; b)-Inadmissibilidade da cumulação de multa compensatória e multa moratória; c)-inocorrência da cláusula penal em face de inexistência de culpa da embargante. Sustentou que, em face deste aspecto, o valor devido é de tão somente 132.000 arrobas, somando-se o principal e tão somente a cláusula penal. Deu a causa o valor de R$ 1.971.600,00, em data de 04/agosto/2017. (ID-72076989). Posteriormente, em face de não atendimento à ação de execução para entrega de coisa incerta, esta foi transformada em execução por quantia certa.

Constam dos autos (ID-72076986) que, em data de 02 de março de 2020, ao fato de o processo inicial ter se transformado em execução por quantia certa e, neste aspecto, com citação, residiu perda superveniente do objeto. Sem condenação de custos processuais e honorários. Sentença datada de 02/03/2020, subscrita pela juíza MYRIAN PAVAN SCHENKEL. Embargos de Declaração rejeitados, decisão de 15/10/2020, proferido pela mesma magistrada. (ID-72077450). Sustentou o apelante, discordando da decisão de piso que, fazendo suas razões de decidir, extinguiu este feito em face de sua conversão para quantia certa, ao argumento de que se trata de situações distintas. Aqui, segundo afirma, trata-se de entrega do produto, na conversão, a questão é de valor em dinheiro. (ID-72077452). Rebate estes argumentos a credora IHARABRAS, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Quanto necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não sei como, em face dos limites trazidos na inicial, constatou-se tamanha confusão criada pelo embargante nestes autos, com formação de nada mais, nada menos de 04 (quatro) volumes com documentos que nada dizem a respeito dos limites da lide. Como se vê, os limites da lide é que a CREDORA, em face de descumprimento do contrato, promoveu AÇÃO DE EXECUÇAO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, num total de 169.200 arrobas de algodão em pluma. Deste montante, o principal é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) arrobas, multa contratual de R$ 12.000,00 (doze mil arrobas), 1.200 (um mil e duzentos) arrobas de juros de mora e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) de cláusula penal.

Constam dos autos e é incontroverso que, em face de não cumprimento da ação para entrega de coisa incerta, esta foi transformada em execução por quantia certa e, neste aspecto, residiu nova citação do embargante. Assim, a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, em face desta situação superveniente, em face de a ação de execução por quantia certa estar embargada, por sentença, promoveu a extinção do feito, sem julgamento do seu mérito. Por outro lado, sequer registra condenação em custos do processo ou honorários advocatícios, como se vê no IID-72076986.

Sustentou o embargante a necessidade de seguir com os dois processos já que o primeiro diz respeito à entrega do produto enquanto que o segundo diz respeito à cobrança de valores.

Deve ser visto, inicialmente, que o EMBARGANTE não discorda desta possibilidade, isto é, a conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução para cobrança de valor líquido e certo. Aliás, esta situação tem previsão no que está previsto no artigo 809 do Código de Processo Civil.

Deve ser visto em sede recursal e este é seu limite, a rigor do prescrito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a pretensão do embargante no que tange ao prosseguimento, ao mesmo tempo, dos dois embargos apresentados.

Sem razão o embargante. A decisão proferida pela conspícua magistrada sentenciante está correta. Isto porque, na execução para entrega de coisa incerta, admite-se a conversão para execução por quantia certa quando a coisa não é encontrada ou não é encontrada, como no caso. Para tanto, basta que o credor, ao seu talante, converta em valor monetário, quer em relação ao principal, quer em relação aos acessórios, o que, anteriormente era cotado nos produtos objeto do contrato formalizado entre as partes.

Bem a propósito.

‘É admissível a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa e, não constando o valor da coisa, o credor far-lhe-á a estimativa, devendo eventual excesso ser apreciado em embargos.' (TA-PR, AI n. 167022-4, ac. 12612 – 7ª. Câmara Cível, Relator Juiz NOEVAL QUADROS, julgado em 02/04/01, DJ de 24/04/02).

No caso em comento, não pode perder de vista que em sede destes embargos, o embargante, concorda com a existência do valor principal (120.000 arrobas de algodão) e da multa de 10% (dez por cento), totalizando sua obrigação em 132.000 arrobas de pluma de algodão. O que discordou em relação ao que a embargada pretendia na execução para entrega do produto foi tão somente no que tange aos juros de mora (1.200 arrobas) e da cláusula penal (36.000 arrobas).

Ora, com a conversão em pecúnia, objeto da conversão, tais aspectos foram igualmente contestados em sede dos novos embargos interpostos, como bem aduziu a magistrada de piso em suas razões de decidir pela extinção destes embargos por perda superveniente de objeto. Aliás, ao pretender o embargante a tramitação simultaneamente os dois embargos, atenta até ao que significa CONVERTER, isto é, TRANSFORMAR, FAZER MUDAR, numa situação que desafia o bom senso, desafia a lógica, desafia o óbvio.

Como bem salientou ORLANDO GOMES; ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (‘in’ CONTRATOS, Iv). Aliás, está a desafiar a Lei da Metafísica onde registra que DOIS CORPOS NÃO PODEM OCUPAR O MESMO ESPAÇO. (Lei de NEWTON).

Desta forma, em face do não cumprimento da obrigação constante do processo de execução para entrega de coisa incerta, não restando alternativa à Credora senão em transformar esta ação, como prevê a lei e a jurisprudência pátria em ação para execução de quantia liquida e certa, estimando os valores agora em pecúnia, ofertando o embargante novos embargos, com bem consta da sentença, aspecto não controvertido, não se pode chegar à outra conclusão senão em acerto da decisão de piso em assim proceder.

Ao que se vê, pretende o embargante, em face da absurda pretensão de continuar a litigar com dois processos, uma carta na manga para, a qualquer momento, ao seu talante, cumprir esta ou aquela obrigação. Esqueceu que, não cumprindo os limites da primeira ação (execução para entrega de coisa incerta), já lhe ocorreu a pena de preclusão, isto é, perda do direito em assim proceder.

Na verdade, baixando os fatos à realidade, o embargante deseja é tumultuar já que, ao que se vê este simples processo, onde é confesso em registrar que deve 132.000 arrobas de algodão ao embargado, principal e multa, discordando apenas com relação aos juros moratórios e a multa penal, não esta procedendo de acordo com prescrito no artigo 5º do Código de Processo Civil, vez que, há mais de quatro anos permanece esta situação, com pedido jurídico sem qualquer contexto legal que se possa aplicar.

Diviso, na espécie vertente, verdadeiro ‘IMPROBUS LITIGATOR’ já que no caso, seus argumentos exóticos e surrealistas, estão a ofender o disposto nos incisos I e V, do artigo 80, do Código de Processo Civil, trazendo esta questão em nível recursal com objetivo unicamente procrastinatório.

Em face desta situação criada, trazendo recurso ao Tribunal quando sabe que não tem razão jurídica, matéria batida em todos os seus aspectos, tirar, caso consiga iludir o órgão recursal que também está infenso a erros, não se pode negar que deduziu defesa recursal contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (isto é, possibilidade jurídica da conversão) e, de igual forma, trata-se de um procedimento temerário sem precedentes.

Como se diz. A litigância de má fé é uma conduta abusiva, desleal realizada por uma das partes dentro de um processo, com intuito de prejudicar a parte contrária, o entendimento do juiz ou alcançar objetivo ilegal. Não vejo, em face dos aspectos recursais, outro procedimento senão este.

O órgão jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, não mais pode contemporizar com situações desta natureza e deve dar um basta para impedir que atos desta natureza continuem e cuja consequência é amontoar no Poder Judiciário que abarrotado de serviços outros, não cumprem o que estabelece o inciso LXXVII, do artigo 5º, da Carta Constitucional, isto é, dar a justiça a quem a reclama em duração razoável do processo, situação igualmente tratada no artigo 6º do Código de Processo Civil. Poderia estar, neste momento, tratando de assuntos que dizem respeito a situações concretas legitimas, mas, entretanto, tenho que debruçar para análise de recurso impertinente sobre todos os aspectos, situação que me desconforta ultimamente.

Deve ser visto, ainda, que as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e dos recursos cabíveis, como corolários do devido processo legal, não eximem a parte que litiga de má fé das suas consequências ante a manifesta conduta de, injustificadamente e sem apoio legal, ao produzir a peça recursal, se opõe de forma injustificada em relação ao processo de execução em apreço, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

Como comentou LUIZ R. NUNES PADILHA: ‘Isso significa, em especial, quando o caráter vazio da postulação, sem qualquer esforço de argumentação, muito menos prova, e cuja tese sofre a testilha intestina, denotam mero argumento e intuito protelatório. (‘in’ Revista do Trabalho, RT abril/junho 1995, a. 20. V. 78, pag. 101/107, fonte Google).

E, como forma de coibir corriqueiras práticas caracterizadoras de má fé das partes no processo, a lei processual civil, especificamente no seu artigo 81, estabeleceu penalidades para seus infratores, senão vejamos:

‘Art. 81 – De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento sobre o valor corrigido da causa, a indenizar a parte contraria pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou’.

Bem a propósito.

‘O direito de recorrer é constitucionalmente assegurado (inciso LV, do art. 5º da CF), assim para reconhecer o recurso como manifestamente protelatório é necessário haver abuso no direito de recorrer, o que restou caracterizado neste caso. (TRT-14ª. Região, RO-00355.2008.003.14.00=7, julgado em 13/08/2008, Relatora VÂNIA MARIA DA ROCHA ABENSUR)’.

No contexto acima, respeitando eventuais posicionamentos contrários que poderão ocorrer na minha ótica de ver os fatos nos seus múltiplos e variados aspectos, não vejo como alforriar o embargante/apelante, da pecha de ‘IMPROBUS LITIGATOR’. E, sopesando o valor dado a demanda, para o caso em comento, a titulo de litigância de má fé, impõe-lhe a cominação da multa pecuniária que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa dada nestes embargos. Registro, por último, para evitar tramitação de dois processos, que, em relação a multa, apurado o seu valor, poderá ser acrescido ao valor objeto do processo de execução. Não reside como majorar a verba honorária como prevê o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil em face de inexistência desta condenação em sede da decisão proferida na sentença recorrida.

De bom alvitre a lembrança aos que procedem desta forma – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO. (Georges Ripert).

Com tais considerações, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Imponho ao apelante/embargante a condenação, a titulo de litigância de má fé, em 2% (dois por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022